Tribunal: TJMT
Processo: 0018318-81.2007.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018318-81.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO PINHEIRO - CPF: 278.261.049-04 (APELADO), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – REVISÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NECESSIDADE DO REEXAME ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS.

1. Não se conhece do recurso de apelação e da remessa necessária que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, este Sodalício reconheceu à irregularidade da decisão que chamou o feito a ordem, devolveu o prazo recursal e impôs a reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M Gilberto Giraldelli, que na ação para revisão do benefício previdenciário ajuizada por FRANCISCO PINHEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pedido inicial
para
declarar para os devidos efeitos jurídicos que o valor atual do Auxílio—Acidente (beneficio 119014.341-8) é de R$358,36.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que para revisão do benefício previdenciário é necessário a revisão do benefício do auxílio-doença, posto que este que é a base de cálculo.

Argumenta, ainda, da ineficácia da sentença trabalhista contra o INSS em face que não integrou a lide, razão pela qual seus efeitos não podem lhe atingir juridicamente.

Assevera que “O período contributivo para aqueles segurados já inscritos antes da publicação da Lei n° 8.213/91 iniciou-se em 07/1994. Não contando o segurado com 80% das contribuições no período contributivo, não se pode fazer uma seleção das maiores contribuições, pois não há contribuições menores fora de 80% daquele período”.

Afirma ainda “O Douto adotou uma renda mensal fictícia e progrediu pela INPC, tal fato não guarda qualquer pertinência legal, pois cabe ao ente estatal fixar os índices governamentais”.

Sustenta que a correção monetária deve ser observada na íntegra o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei n º 11.960/20009

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id 3384369 e 3384368 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 25976462-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

por natureza, público e no momento em que os atos processuais são documentados e registrados, como é o caso da sentença, tornam-se públicos. Todavia, é a pARTir da intimação da sentença, e não da sua publicação, que o prazo para recurso é deflagrado Para a condenação por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no ART. 80 do CPC, mediante prova patente do DOLO advinda do ato praticado pela pARTe. (N.U 1003737-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA. NULIDADE QUE NÃO FOI ARGÜIDA PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE LHE FOI DADA PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 245, DO CPC. 1. Recurso veiculado pela Defensoria Pública em decorrência do fato de que não foi intimada pessoalmente da sentença, de forma a possibilitar a apresentação de recurso, na forma determinada no art. 128, I, da LC nº 80/94, mas tão somente da necessidade de cumprimento do acórdão. 2. Nulidade que não foi argüida pela parte na primeira oportunidade em que lhe foi dada para manifestação nos autos. 3. Preclusão operada que importa na perda da faculdade do exercício do ato processual a que tinha direito a parte. 4. Recurso ao qual se nega seguimento. (TJ-RJ - AI: 410497020108190000 RJ 0041049-70.2010.8.19.0000, Relator: DES. MONICA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 20/10/2010, OITAVA CAMARA CIVEL)

Com efeito, incabível a reabertura do prazo para ciência da sentença, uma vez que a Fazenda Pública deveria ter arguido a ausência de intimação na primeira oportunidade.

Da mesma maneira, não é desconhecido por este Magistrado a Súmula 423 do STF, a qual estabelece que “não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.” Entretanto, no caso em mesa, não há que se falar em omissão na sentença, uma vez que restou devidamente afastada a remessa necessária por estar abaixo do limite de 60 (sessenta) salários mínimos, ainda que incerta.

Ora, nas hipóteses que a sentença for ilíquida e o valor atualizado da causa não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos, não é cabível a remessa de ofício.

Como o juízo
a quo
concluiu que em 2010 o valor da condenação não ultrapassava o montante de 60 (sessenta) salários estipulado no art. 475, §2º do CPC/73, não há que se falar em irregularidade, tampouco aplicação da Súmula 423 do STF.

A propósito, os precedentes deste Sodalício, bem como de outros tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - INSALUBRIDADE - CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475, § 2.º DO CPC - SENTENÇA ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - REEXAME NÃO CONHECIDO. A sentença proferida contra o Município consubstancia uma condenação ilíquida e o valor dado à causa, devidamente atualizado, não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos, o que torna incabível a remessa de ofício, conforme à inteligência do artigo 475, § 2.º, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - REEX: 00005091720068110008 100471/2011, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 03/04/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2012)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO - VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 60(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 475, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Diante da patente intempestividade do recurso de apelação cível, este não merece ser CONHECIDO.

Não se conhece de Reexame Necessário de Sentença quando o valor da condenação for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Inteligência do Artigo 475, § 2º do Código de Processo Civil.(N.U 0000556-09.2006.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. MUNICÍPIO. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 475, § 2º, DO CPC. DIREITO CONTROVERTIDO QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NA DATA DA SENTENÇA. REMESSA NÃO CONHECIDA. 1. Não cabe remessa necessária quando a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. Tratando-se de sentença ilíquida, o cabimento ou não do reexame necessário deve ser aferido pelo valor da causa, devidamente atualizado na data da sentença. Precedentes do STJ. Remessa não conhecida. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00038908120118050248, Relator: Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. COMPANHEIRA. SENTENÇA PROCEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INSS. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. 1. De início ressalto que, apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o curto período entre a DIB (citação inicial - 06/10/2008) e a data da sentença (04/11/2009) e considerando o valor mínimo do benefício (pensão por morte de segurado especial), fica evidenciada a impossibilidade de a condenação de 1º grau ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, assim, ser aplicado in casu o disposto no art. 475, § 2º, do CPC. 2. Não assiste razão ao INSS, no que diz respeito à alegada nulidade de intimação postal da audiência de instrução e julgamento na qual foi proferida a sentença, segundo o disposto nos arts 222 e 224 do CPC, pois a exigência da intimação pessoal dos procuradores autárquicos, segundo o art. 17, da Lei nº 10.910/2004, já em vigor à época da prolação da sentença, é compatível com a norma específica da Advocacia-Geral da União, que permite a aplicação do art. 237, II, do CPC. 3. Ademais, vê-se que o INSS embora regularmente citado não contestou a demanda, não sendo destituído de razoabilidade que as intimações posteriores à citação (que foram pessoais) se dessem por meio postal. Não se trata, no entanto, de aplicação dos efeitos da reveliaao INSS. 4. Posto isto, considero que em não sendo caso de remessa oficial, bem como não sendo o caso de conhecimento do recurso interposto pelo INSS, por ser intempestivo (interposto um ano após audiência em que foi proferida a sentença), não há julgamento de mérito a se proferir. 5. Apelação e remessa oficial não conhecidas. (TRF-1 - AC: 00173489420124019199 0017348-94.2012.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/11/2015 e-DJF1)

Partindo dessas premissas, como ocorrida a preclusão e dispensado corretamente a remessa necessária, deve ser cassada a decisão que chamou o feito à ordem e remeteu o feito ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

Assim, diante da decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento

nº 1010842-49.2017.8.11.0000, o recurso de apelação e a remessa necessária não devem ser conhecidos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020